Tribunal: STF
Processo: HC 193282
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Vistos.
    Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Issam Hammoud, Amin Hammoud,Nasser Hammoud e Reni Hammoud, apontando como autoridade coatora a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo regimental no HC nº 611911 – PR, Relator o Ministro Felix Fischer.
    Narra o impetrante que,
    “Os Pacientes, irmãos proprietários de uma pequena empresa de confecções no município de Paranaguá/PR, Rani Comércio de Calçados e Confecções Ltda., CNPJ nº 03.207.444/0001-90, foram denunciados pela suposta prática dos delitos previstos no artigo 1º da Lei nº 8.137/1990, porque teriam, durante o período de janeiro de 2007 a dezembro de 2010, declarado créditos de precatório como contraparte a débitos de ICMS, reduzindo o valor do tributo a pagar, o que não seria permitido pela legislação do referido tributo (DOC. 4)” 
    Alega viável a suspensão da ação penal, referindo-se a parcelamento tributário realizado pelos denunciados junto à Fazenda estadual. Para tanto, aduz:
    “Afinal, uma vez que a quitação do débito tributário extingue a punibilidade dos crimes previstos no art. 1º da Lei 8.137/1990 (art. 83, § 4º, da Lei nº 9.430/1996, acrescido pela Lei nº 12.382/20115), seja qual for o momento processual, não há razoabilidade de se manter a persecução penal em face dos Pacientes, uma vez que aderiram ao regime de parcelamento e vem adimplindo regularmente as suas parcelas, conforme histórico de pagamentos em anexo (DOC 3)”. 
    Realça a desnecessidade da persecução penal, uma vez que o pagamento integral do débito fiscal implicará a extinção da punibilidade.
    Requereu, liminarmente, a concessão da ordem para que fosse determinada a suspensão da ação penal nº 0011686-42.2018.8.16.0129.
    Indeferi o pedido liminar e solicitei informações ao Juízo processante, as quais foram oportunamente prestadas.(Doc. 22)
    A Procuradoria-Geral da República opina pelo não conhecimento do “writ”
    É o Relatório.
    Decido.
    Transcrevo a ementa do acordão questionado(e-Doc 10):
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NÃO ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. OFENSA À SÚMULA 182/STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO. I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta eg. Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. II - In casu, a d. Defesa se limitou a reprisar os argumentos do habeas corpus, o que atrai a Súmula n. 182 desta eg. Corte Superior de Justiça, segundo a qual é inviável o agravo regimental que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada. Agravo regimental não conhecido”. 
    O julgado proferido pela Quinta Turma não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado. 
    Como visto, a defesa pretende a suspensão da ação penal, por meio da qual imputou-se aos acusados a prática do crime descrito no art. 1º, I, II e IV, e artigos 11 e 12, I, da Lei nº 8.137/90,combinado com o artigo 71, do Código Penal, sob a alegação de adesão a programa de parcelamento tributário.
    Cumpre salientar que a lei aplicável à espécie é a Lei nº 12.382/2011, porquanto, o crédito tributário só tornou-se exigível após a constituição definitiva, ocorrida em 24/2/2017.
    À luz do disposto no artigo 83, § 2º da Lei nº 12.382/2011, para que seja suspensa a pretensão punitiva do Estado é necessário que o pedido de parcelamento tenha sido formalizado antes do recebimento da denúncia.
    Descabe confundir extinção da punibilidade pelo pagamento integral do crédito tributário - que não se submete ao momento do recebimento da denúncia – com suspensão da ação penal, decorrente de adesão a programa de parcelamento tributário.
    O objetivo do legislador infraconstitucional ao estabelecer um marco para o parcelamento tributário foi justamente o de incentivar o cumprimento das obrigações tributárias, sem a necessidade de acionar o aparato estatal punitivo.
    Sob esse ângulo, aquele contribuinte que deixa para aderir a programa de pagamento parcelado quando o Estado já valeu-se de instrumentos voltados à punição em âmbito penal, não pode, em tese, receber o mesmo tratamento legal em relação ao contribuinte que se antecipa à atuação punitiva do Estado.
    No exame do INQ 3.194, no qual se buscava a extinção da punibilidade relacionada à prática de crime tributário, fiz breve apontamento a respeito do tema discutido neste habeas corpus, DJe: 19/12/2013,
    “Na hipótese de parcelamento, conforme previsto na Lei nº 12.382/11, se dá a suspensão da pretensão punitiva do Estado, com relação aos crimes tributários, pelo período em que a pessoa física ou a pessoa jurídica relacionada com o agente dos aludidos crimes estiver incluída no regime de parcelamento, com a ressalva de que o pedido de parcelamento deverá ter sido formalizado antes do recebimento da denúncia no procedimento penal.”
    Depreende-se dos autos que a denúncia foi recebida em 12/7/2018 e o referido parcelamento tributário ocorreu em 18/6/2020, ou seja, quase dois anos após o recebimento da peça acusatória.
    Logo, não há ilegalidade se as instâncias ordinárias concluíram, com fundamento na Lei nº Lei nº 12.382/2011, pela inviabilidade da suspensão da ação penal.
    No caso, assentou o STJ no aresto impugnado que
    “Conforme se apreende dos autos, a denúncia foi oferecida em 19/04/2018, recebida em 23/07/2018, contudo, os pacientes aderiram ao programa de parcelamento tributário apenas em 18/06/2019. 
    Confirmando os termos acima, as informações, à fl. 702, verbis: 
    'Sobrevindo petitório da Defesa pugnando a extinção do feito ante o parcelamento e pagamento da primeira parcela, e subsidiariamente a suspensão processual (mov. 105.1 e seguintes), em decisão de 14 de outubro de 2019 (mov. 114.1) foi indeferido o pedido em razão de a adesão ao parcelamento (18/06/19) ter sido feita após o recebimento da denúncia, não sendo preenchido, portanto, o requisito previsto no artigo 83, §2º da Lei nº 9.430/96.' 
    Quanto ao pedido de que seja suspensa a ação penal, bem verdade, em regra, o art. 151, VI, do Código Tributário Nacional, prevê que ela será suspensa pelo parcelamento do tributo. 
    Contudo, o art. 155-A, do mesmo diploma, disciplina que o parcelamento será concedido nos termos da Lei específica, no caso, o art. 83, § 2°, da Lei n. 9.430/96, com a redação dada pela Lei n. 12.382/11, que assevera que: "é suspensa a pretensão punitiva do Estado referente aos crimes previstos no 'caput', durante o período em que a pessoa física ou a pessoa jurídica relacionada com o agente dos aludidos crimes estiver incluída no parcelamento, desde que o pedido de parcelamento tenha sido formalizado antes do recebimento da denúncia criminal". (grifei) Por conseguinte, revela-se ilegítima a pretensão da defesa, no sentido de que a persecução penal em tela seja suspensa em decorrência do parcelamento dos tributos devidos, muito após o acolhimento da exordial acusatória”. (Doc. 10 fl.5/12).
    Nesse sentido, bem sintetizou a Procuradoria-Geral da República em seu parecer, “os efeitos penais do parcelamento tributário noticiado pela defesa regem-se pelo § 2º do art. 83 da Lei 9.430/1996, na redação conferida pela Lei nº 12.382/2011”, que autoriza a benesse da suspensão da persecução penal somente pelo parcelamento realizado antes do recebimento da denúncia. 
    Não há ilegalidade flagrante evidenciada do julgado emanado do STJ, que contemplou entendimento encampado por esta Corte (v.g. HC nº 160.963/CE, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 21/11/18).
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus. 
    Publique-se.
    Brasília, 31 de maio de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente